Tribunal: CARF
Processo: 16327.720416/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720416/2013-28
RESOLUÇÃO
1002-000.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme apontado no relatório do acórdão recorrido, o processo versa sobre auto
de infração lavrado com fundamento na falta ou insuficiência de recolhimento de CSLL incidente
sobre instituições financeiras. De acordo com a autoridade fiscal, o valor de R$ 146.915,81 foi
declarado indevidamente em DIPJ como “estimativa paga”. Ocorre que o montante, conforme
indicado pela própria interessada, não teria sido pago, mas depositado em juízo com a finalidade
de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720416/2013-28
2
Assim, nos termos do auto de infração foi “efetuado o lançamento de ofício da CSLL
referente ao valor do depósito de R$ 146.915,81, valor indevidamente informado pelo
contribuinte como compondo o total de estimativa paga, na linha 34 da Ficha 17 da DIPJ/2009. Tal
lançamento de ofício será efetuado com exigibilidade suspensa por conta exatamente do depósito
em juízo comprovado pelo contribuinte” (fls. 118). Embora não tenha sido aplicada a multa de
ofício, o lançamento considerou devidos juros de mora no valor de R$ 57.473,46 (fls. 122).
Contra o lançamento foi apresentada impugnação a qual foi julgada procedente em
parte a impugnação, cancelando os valores referentes aos juros de mora. O Acórdão 16-91.011
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SOCIEDADE EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO.
DESENVOLVIMENTO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
INTEGRALMENTE PERANTE A INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há nulidade por erro na indicação do sujeito passivo, nos casos de extinção
da sociedade por incorporação, quando o procedimento de fiscalização
desenvolve-se integralmente perante a incorporadora que, ademais, abstém-se
de alegar qualquer vício.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL (ART. 151, INCISO II, DO CTN). LANÇAMENTO
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O depósito do montante integral com a finalidade de suspender a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN) torna desnecessário o lançamento
para prevenir a decadência. Contudo, tal desnecessidade não se confunde com
nulidade, não havendo vício que justifique a reforma do auto de infração.
TRIBUTO
DEVIDO
NO
AJUSTE
ANUAL.
DEPÓSITO
DE
ESTIMATIVAS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 82 DO CARF.
A cobrança de tributo devido no ajuste anual em razão de a autoridade fiscal
considerar não recolhidos valores devidos a título de estimativa não se confunde
com a cobrança das próprias estimativas. Ao considerar que os depósitos judiciais
não podem ser equiparados ao pagamento das estimativas devidas ao longo do
ano, a autoridade fiscal lançou o tributo devido no ajuste anual, desconsiderando
as deduções irregulares. Não se trata, portanto, de hipótese de incidência do
enunciado no 82 da Súmula do CARF.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO
TRIBUTO QUE JÁ ESTÁ SENDO DEBATIDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento para prevenir a decadência, a discussão no âmbito do
processo administrativo fiscal restringe-se à regularidade do próprio lançamento.
Não é possível a rediscussão de matérias que já estão sendo debatidas no âmbito
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720416/2013-28
3
do Poder Judiciário e que, ademais, configurariam controle de constitucionalidade
ou legalidade de atos normativos - aplicação das Súmulas no 1 e 2 do CARF.
COBRANÇA DE JUROS DE MORA. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL (ART. 151,
INCISO II, DO CTN). IMPOSSIBILIDADE.
A Súmula no 5 do CARF afastou expressamente a incidência de juros moratórios
nos casos em que há o depósito integral dos tributos devidos com a finalidade de
suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN).
O contribuinte tomou ciência da decisão acima na data de 06.12.2019 (fl. 221) e
interpôs Recurso Voluntário em 20.12.2019 (fls. 222/223 e 224/249) apresentando em síntese os
seguintes fundamentos:
 Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia de
Julgamento, por meio do Acórdão no 16- 91.011, tendo sido cancelados os
valores referentes aos juros de mora, decisão definitiva haja vista ausência
de recurso de ofício;
 Iminente Conversão em Renda dos Valores Depositados Judicialmente –
Necessário Cancelamento do Auto de Infração: a cobrança possui íntima
correlação com o MS n.o 0014199-60.2008.4.03.6100, no bojo do qual a
Recorrente discutia a alíquota majorada da CSLL então instituída pela MP no
413/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008. Ocorre que a
Recorrente requereu a desistência da ação e a conversão em renda dos
depósitos judiciais que foram efetuados no curso do processo, pedido
homologado por decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes (Doc. 04).
 Ilegitimidade Passiva da Recorrente – Nulidade da Autuação Fiscal: a
inteligência da Súmula no 112/CARF possibilita sua aplicação às hipóteses de
incorporação, tal qual como no presente caso, bem como a lavratura do
auto de infração em face de empresa diversa constitui vício material que
macula o procedimento, o auto de infração foi lavrado em 28/03/2013, a
constituição do crédito tributário se deu contra o SANTANDER ASSET
MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
inscrito no CNPJ/ME sob o no 73.159.642/0001-01. No momento da
lavratura do auto de infração, a pessoa jurídica SANTANDER ASSET
MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA. já havia sido
definitivamente extinta (baixada em 30/11/2009), em razão de sua
incorporação pela Recorrente.
 Ad Argumentandum, Impossibilidade de Lavratura de Auto de Infração –
Depósito Judicial Integral Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: o STJ, órgão de cúpula na interpretação da legislação federal, já
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720416/2013-28
4
decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que o depósito integral do
tributo torna desnecessária a formalização do lançamento.
 Ad Argumentandum – Ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de
Infração: Valores Declarados em DCTF – Cobrança de Estimativas Após o
Encerramento do Ano-Calendário: Como os valores ora discutidos (CSLL
estimativa referente ao ano-calendário de 2008) foram devidamente
declarados em DCTF pela Recorrente, verifica-se a total ausência de
motivação para a lavratura do auto de infração, tendo em vista que: (i) Além
de estarem depositados nos autos do Mandado de Segurança no
2008.61.00.014199-9, os débitos também já estavam declarados na DCTF do
Recorrente; e (ii) Houve a tentativa de cobrança de estimativas de CSLL após
o encerramento do ano-calendário de 2008.
 No mérito: a Fiscalização entendeu que houve suposta insuficiência do
recolhimento da CSLL no período de maio e junho de 2008. Ocorre,
entretanto, que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por
consequência, à Constituição Federal, no que diz respeito à majoração de
alíquota da CSLL, pela MP no 413/08, posteriormente convertida na Lei no
11.727/2008.
 Caso não sejam aceitos os argumentos anteriormente expostos, o que se
alega ad argumentandum, é certo que, em relação ao ano-base de 2008, o
período autuado no presente processo, a majoração de alíquota da CSLL
deve ser afastada por esse E. Conselho, já que ofende os princípios da
irretroatividade e anterioridade.
Com o recurso voluntário foram juntadas cópias das peças do mandado de
segurança, notadamente a petição de desistência da ação e pedido de conversão em renda dos
depósitos e manifestação do tribunal homologando a desistência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720416/2013-28
5
2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, trata-se de lançamento preventivo de decadência , cujos valores
cobrados estão depositados judicialmente em razão da impetração do Mandado de Segurança no
n.o 0014199-60.2008.4.03.6100 (antigo no 2008.61.00.014199-9). Na ação judicial a Recorrente
defende seu direito de proceder ao recolhimento da CSLL à alíquota de 9%, e não de 15%,
conforme estabelecido pela Medida Provisória no 413/2008, posteriormente convertida na Lei no
11.727/2008.
Em que pese as matérias devolvidas para debate é relevante destacar informação
trazida aos autos e a qual impacta diretamente no presente julgamento.
Em seu recurso o contribuinte aponta:
Conforme bem ressaltado pela Autoridade Fiscal quando da lavratura do auto de
infração, o presente processo administrativo possui íntima correlação com o MS
n.o 0014199-60.2008.4.03.6100, no bojo do qual a Recorrente discutia a alíquota
majorada da CSLL então instituída pela MP no 413/2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.727/2008.
Ocorre que, nos autos do referido mandamus, a Recorrente requereu a
desistência da ação e a conversão em renda dos depósitos judiciais que foram
efetuados no curso do processo – dentre os quais o valor aqui controvertido –,
com a consequente extinção dos créditos tributários, na forma do artigo 156,
inciso VI, do CTN (Doc. 03), tendo sido acolhidos os pedidos formulados, conforme
decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes (Doc. 04).
Nesse sentido, como (i) a própria Autoridade Fiscal reconheceu que o crédito
tributário controvertido no presente processo se encontra com exigibilidade
suspensa por força de depósito integral realizado nos autos do Mandado de
Segurança e (ii) os valores depositados judicialmente, dentre os quais o ora
controvertido, se encontram na iminência de conversão em renda, o auto de
infração objeto do presente PAF “perdeu seu objeto” e deve ser cancelado.
Diante desse contexto, considerando eventuais efeitos diretos da desistência da
ação judicial, entendo não ser possível decidir de forma definitiva sobre a subsistência do crédito
lançado sem que se confirme o objeto do processo judicial e o seu atual status para fins de
maturação da análise sobre a repercussão concreta desses fatos na exigência ora debatida.
Assim, considerando que o deslinde da controvérsia depende de informações que
não são do conhecimento desta Relatora, converto o julgamento em diligência, solicitando que a
autoridade preparadora confirme se o pedido de desistência do Mandado de Segurança no
0014199-60.2008.4.03.6100 (antigo no 2008.61.00.014199-9) já foi homologado pelo juízo e se já
ocorreu a conversão dos depósitos judiciais em renda/pagamento definitivo, verificando se os
valores porventura convertidos são suficientes para liquidação integral do débito integrante do
auto de infração, em debate neste processo, atualizado com os acréscimos legais pertinentes.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720416/2013-28
6
Se necessário, intimar o contribuinte para apresentar esclarecimentos ou se
manifestar sobre a conclusão da unidade em 30 dias e, após esse prazo, com ou sem a
manifestação do contribuinte, retornar os autos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.

3) Conclusões:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem apresente esclarecimentos sobre o trânsito em julgado do Mandado de Segurança e
desistência da ação judicial, nos termos constantes do voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 292
DF CARF MF
Original